Tribunal: TJES
Processo: 5000237-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000237-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOCAL MOAGEIRA DE MINERIOS CACHOEIRO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000110-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
MARIA AMÁLIA BUZON COELHO, GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA E GILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADA: NAIR BAIENSE DE ALMEIDA

RELATOR: FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA AMÁLIA BUZON COELHO, GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA E GILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pela MMM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do inventário de JOVENTINO DE OLIVEIRA, reconheceu o direito de herança da ex-companheira do falecido, NAIR BAIENSE DE OLIVEIRA.

Sustentam que (1) o autor da herança, JOVENTINO DE OLIVEIRA, deixou os direitos sobre 2 (dois) imóveis não regularizados, adquiridos nos anos de 1982 e 1983, na constância do casamento com MARIA AMÁLIA BUZON COELHO, contraído sob o regime da comunhão universal de bens, de quem era separado judicialmente, tendo constado do acordo que os bens móveis e imóveis pertencentes ao casal seriam objeto de posterior partilha; (2) a ausência de efetivação da partilha entre os ex cônjuges implica na incidência de causa suspensiva do casamento, conforme estabelece o artigo 1.523, III do Código Civil, bem como na obrigatoriedade do regime da separação de bens, de acordo com o artigo 1.641, I do Código Civil; (3) desde a inicial, os agravantes deixam claro que a companheira só faz jus ao direito real de habitação sobre o imóvel onde o casal residia; (4) destacam que a companheira expressamente declarou que não houve aquisição onerosa de bens durante a união estável; (5) apesar disso, a decisão recorrida entendeu que diante da ausência de contrato entre os conviventes sobre eleição de regime de bens, incide a regra geral prevista no artigo 1.725 do Código Civil ,segundo a qual aplica-se aos conviventes o regime da comunhão parcial de bens; e (6) sucede que diante da ausência de partilha de bens do casamento entre o falecido e MARIA AMÁLIA BUZON COELHO não se pode aplicar ao caso a regra geral vez que o regime entre o falecido e agravada é o do regime da separação obrigatória de bens.

Requerem que o recurso seja provido para reformar a decisão recorrida afastando o direito de herança da agravada e lhe assegurado apenas o direito de real de habitação.

Intimados os agravados não apresentaram contraminutas ao recurso.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme entendimento do direito aplicado, p
ara
a
desconsideração da avaliação feita por oficial de justiça aos bens penhorados é necessário que a impugnação à avaliação seja fundamentada, capaz de demonstrar os erros eventualmente existentes e assim justificar a nomeação de perito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO MOTIVADA. Para desconsideração da avaliação feita por oficial de justiça aos bens penhorados, é necessário que a impugnação à avaliação seja fundamentada, capaz de demonstrar os erros eventualmente existentes e assim justificar a nomeação de perito.”

(TRF-4 - AG: 50352985220194040000 5035298-52.2019.4.04.0000, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 22/10/2019, SEGUNDA TURMA)

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PERÍCIA CONTÁBIL. I- Avaliação de bem penhorado que é atribuição legal do oficial de justiça. II- Hipótese em que não se justifica nova avaliação. III- Embargos à execução que são meio hábil para o executado se opor a execução. Inteligência dos arts. 736, 738 e 745, III do CPC/73. IV- Recurso desprovido.”

(TRF-3 - AI: 00127271020164030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018)

Por outro lado, conforme precedente do TJRS, havendo considerável divergência entre o valor da avaliação e o valor mercadológico deve haver nova avaliação do bem imóvel:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PENHORADOS. POSSIBILIDADE.

I. Preliminar de prevenção afastada.

II. No caso dos autos, a produção de nova avaliação em relação aos bens imóveis objetos de constrição se mostra pertinente, especialmente porque há considerável divergência entre os valores apurados pelo Oficial de Justiça e o valor mercadológico dos bens. Se não bastasse, o auto de avaliação do meirinho sequer descreveu o estado de conservação dos bens, obrigatoriedade prevista no art. 681, I, do Código de Processo Civil.

III. Inaplicabilidade do disposto no art. 684, I, do Código de Processo Civil, ao caso em tela. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70057769747 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 30/01/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2014)

A jurisprudência do C. STJ também proclama o entendimento sobre a razoabilidade da realização de nova avaliação do imóvel penhorado ante do decurso do tempo entre a avaliação e a realização da hasta pública, ao fundamento de que a nova avaliação é necessária porque um valor subestimado evidentemente cria para o executado o risco de uma adjudicação lesiva a seu patrimônio. Já um valor acima das cotações de mercado inibe o exequente de exercitar o direito de adjudicação, ou somente o permite em bases que lhe acarretam prejuízos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. DECURSO DE TEMPO. REAVALIAÇÃO. CRITÉRIOS. ARTS. 683 E 684 DO CPC. 1. A recorrente, por meio de Embargos, se insurgiu contra adjudicação deferida ao recorrido por valor deficitário (R$ 4.275.342,00), dado que realizada quatro anos e sete meses após a última avaliação. Aduz que a prova da defasagem não foi oportunizada porque não houve licitante interessado em adquirir o imóvel pelo valor da avaliação. Aponta que, à época da avaliação, o imóvel valia aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). 2. A sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal de origem com amparo no seguinte fundamento: "Em que pese em outros feitos tenha reconhecido a necessidade de uma reavaliação de imóveis, uma vez que realizado o primeiro leilão não compareceram interessados a aquisição pelo valor da avaliação, tendo a empresa Maxxibolt Indústria de Autopeças Ltda. ofertado lance de 60% da avaliação para pagamento parcelado em 60 (sessenta) vezes, o que foi recusado pelo credor. Pois bem, se o imóvel vale mais do que avaliado, mas não conseguiu obter licitando interessado na sua aquisição sequer pelo valor a que foi avaliado é porque o valor da avaliação está mais próximo do que o alegado pela parte recorrente. Mesmo que pareça ter ficado congelado o valor da avaliação, esta circunstância é melhor do que permitir a arrematação por R$ 2.565.210,00". 3. A nova avaliação se dá porquanto "um valor subestimado evidentemente cria para o executado o risco de uma adjudicação lesiva a seu patrimônio. Já um valor acima das cotações de mercado inibe o exequente de exercitar o direito de adjudicação, ou somente o permite em bases que lhe acarretam prejuízos" (Humberto Theodoro Junior, Curso de direito processual civil, vol. II, 47ª ed., 2012, p; 337). 4. Os arts. 683 e 684 do CPC têm a seguinte redação: Art. 683 - É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou III - houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (art. 668, parágrafo único, inciso V). Art. 684 - Não se procederá à avaliação se: I - o exequente aceitar a estimativa feita pelo executado (art. 668, parágrafo único, inciso V); II - se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa comprovada por certidão ou publicação oficial. 5. Em perspectiva literal, a ausência de lanço não está prevista como regra do 684/exceção ao 683 do CPC. 6. É frágil a fundamentação do acórdão recorrido quando afirma que o congelamento do valor é melhor que a arrematação com desconto. Eventual majoração não teria reflexo na proposta de arrematação parcelada, mas sim na representação pecuniária da adjudicação, feita pelo valor da avaliação (art. 685-A do CPC), que, se concretizada, acarretaria abatimento maior da dívida obtido por meios legítimos. Legitima a pretensão do recorrente. 8. Recurso parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido e determinar nova avaliação.”

(STJ - REsp: 1358908 RS 2011/0275382-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2013)

Na hipótese o agravado ajuizou execução fiscal contra a agravante cobrando-lhe créditos tributários abrangidos pelas CDA’s de números 8644/2016, 14/2017, 48/2017 e 1192/2017, cujo valor totaliza o montante originário de R$ 665.235,77
(seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos)
.

E para a garantia da dívida foi penhorado um
imóvel
da agravante
avaliado, há mais de 2
(dois)
anos, em R$ 1.500.000,00 (
um milhão e quinhentos mil reais)

pelo Oficial de Justiça, com a seguinte descriç
ã
o:

“
Um imóvel medindo dez hectares, noventa e oito ares e oitenta centiares (10.98,80ha), correspondentes a dois (02) alqueires, dez (10) litros e novecentos e oitenta metros quadrados (980,00 m2) de terrenos, situado na sede desta cidade de Vargem Alta/ES, confrontando atualmente pelos seus diversos lados, com a Mocal – Moageira de Minérios Cachoeiro LTDA, Levy Correa Machado, Afonso de Oliveira Castanheira, Osias Orleti, Ângelo”.

Ocorre que no Laudo de Avaliação subscrito pelo Perito Avaliador Rubens Maurício Ervatti, CRECI-ES nº 5502-F, o imóvel foi avaliado em R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais)
.

E
ssa discrepância de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais)

revela
a necessidade da realização de uma nova avaliação para o estabelecimento do valor
adequad
o do bem penhorado, reclamando

a
nomeação de um Perito
Avaliador
,
eis que é razoável considera
r
-se que em razão do transcurso de mais de dois anos de sua avalia
ç
ão
o imóvel tenha alcançado valorização compatível com
o
mercado.

Neste sentido, o artigo 873, incisos I e II e III, do CPC/2015 dispõe que:

“
Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Por sua vez, o artigo 480,
caput
e seus §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015, dispõe expressamente que:

“
Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.”

Presente, portanto, o perigo ou risco de dano à agravante de difícil ou incerta reparação porque o leilão do imóvel por preço inferior poderá causar enorme prejuízo patrimonial à agravante, ferindo-lhe o direito de propriedade.

Registre-se, ainda, que embora o imóvel tenha sido leiloado no dia 20/02/2020, não houve arrematação do imóvel.

Po
r tais razões,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que o bem seja
re
avaliado
por perito nomeado pelo juiz,
antes
que seja oferecido a
leilão
em hasta pública
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000237-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MOCAL MOAGEIRA DE MINÉRIOS CACHOEIRO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA -
EXECUÇÃO FISCAL - AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA - IMPUGNAÇÃO MOTIVADA – PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PENHORADOS – POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

1. -
Para desconsideração da avaliação feita por oficial de justiça aos bens penhorados, é necessário que a impugnação à avaliação seja fundamentada, capaz de demonstrar os erros eventualmente existentes e assim justificar a nomeação de perito.

2.
Todavia, a divergência entre o valor da avaliação procedida pelo oficial de justiça e o valor apresentado em laudo pericial apresentado pela agravante, aliada ao fato da avaliação contestada ter se realizado há mais de dois anos, revela a necessidade de rea
valiação
do imóvel penhorado para adequação do seu valor ao valor de mercado
,
eis que esta
se
mostra necessária
porque

a alienação por
um valor subestimado evidentemente cria para o executado o risco de uma adjudicação lesiva a seu patrimônio
enquanto a alienação pelo valor de mercado permite o abatimento da dívida por um valor pertinente.

3. -
Recurso provido

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes
Desembargadores,
Á UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

V
itória/ES,

de

de 2020.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.